Tribunal: TRF3
Processo: 5001419-37.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
483/907)

5001419-37.2026.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001419-37.2026.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: METALURGICA NAKAYONE LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LEONARDO BRIGANTI - SP165367-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE HORAS EXTRAS E RESPECTIVO ADICIONAL. RAT E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE SUPERAÇÃO DO TEMA 687 DO STJ PELA LEI No 13.485/2017. INAPLICABILIDADE ÀS EMPRESAS PRIVADAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA DA VERBA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por empresa contra decisão proferida em mandado de segurança que indeferiu pedido liminar destinado a suspender a exigibilidade da contribuição previdenciária patronal, do adicional ao RAT e das contribuições destinadas a terceiros incidentes sobre valores pagos a título de horas extras e respectivos adicionais.

A agravante sustenta que a Lei no 13.485/2017 teria atribuído natureza indenizatória às horas extras. Defende que tal alteração implicaria superação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 687, devendo ser afastada a incidência das contribuições previdenciárias. Requer a concessão da tutela recursal para suspender a exigibilidade do tributo.

A decisão agravada indeferiu a liminar. Consignou que a Lei no 13.485/2017 possui finalidade específica de disciplinar parcelamento de débitos previdenciários de entes federados. Registrou que a norma não altera a natureza jurídica das horas extras para os contribuintes do Regime Geral de Previdência Social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a Lei no 13.485/2017 teria modificado a natureza jurídica das horas extras, de modo a afastar a incidência da contribuição previdenciária patronal, do RAT e das contribuições destinadas a terceiros; e (ii) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal prevê a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados à pessoa física que presta serviço.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Tema Repetitivo no 687, estabelece que as horas extras e seus adicionais possuem natureza remuneratória, integrando a base de cálculo das contribuições previdenciárias.

A Lei no 13.485/2017 disciplina parcelamento de débitos previdenciários de Estados, Distrito Federal e Municípios. Trata-se de norma específica voltada ao saneamento fiscal de entes federados.

O referido diploma legal não alterou a natureza jurídica das horas extras no âmbito do Regime Geral de Previdência Social. Tampouco promoveu superação do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Precedentes desta Corte reafirmam que as horas extras constituem verba de natureza remuneratória, sujeita à incidência de contribuição previdenciária patronal, inclusive quanto ao RAT e às contribuições destinadas a terceiros.

Ausente a probabilidade do direito, não se configuram os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal previstos nos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. As horas extras e seus adicionais possuem natureza remuneratória e integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais. 2. A Lei no 13.485/2017 possui finalidade específica de disciplinar parcelamento de débitos previdenciários de entes federados e não altera a natureza jurídica das horas extras para os contribuintes do Regime Geral de Previdência Social. 3. A ausência de probabilidade do direito afasta a concessão de tutela antecipada recursal em agravo de instrumento.”

_________________________________________________________________

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 195, I, “a”; CPC, art. 300; CPC, art. 1.019, I; Lei no 8.212/1991, art. 22, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.358.281/SP, Primeira Seção, Tema 687; STJ, REsp 1.801.020/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, decisão monocrática, publ. 22.09.2020; TRF3, ApCiv 5009726-12.2023.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 28.11.2024; TRF3, ApCiv 5002665-63.2024.4.03.6103, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 10.12.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5001419-37.2026.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: METALURGICA NAKAYONE LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LEONARDO BRIGANTI - SP165367-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por METALURGICA NAKAYONE LTDA. contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Federal de Sorocaba nos autos do Mandado de Segurança no 5002224-27.2025.4.03.6110. O magistrado de origem indeferiu a liminar que visava suspender a exigibilidade da contribuição previdenciária patronal (incluindo RAT e terceiros) incidente sobre as horas extras e seus adicionais.

A agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de overriding do Tema Repetitivo 687 do STJ em razão da superveniência da Lei no 13.485/2017. Argumenta que o artigo 11 da referida norma teria conferido natureza indenizatória às horas extras. Alega que, pelo princípio da isonomia tributária e da legalidade, tal definição deve ser estendida às empresas privadas, superando-se o entendimento judicial anterior.

A decisão agravada, por sua vez, refutou a pretensão por entender que a Lei no 13.485/2017 é norma especial, destinada exclusivamente ao parcelamento de débitos de entes federados e revisão da dívida previdenciária de Municípios. O juízo a quo consignou que tal diploma não alcança contribuintes do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), mantendo a aplicabilidade da tese firmada pelo STJ no sentido da natureza remuneratória da verba.

Nesta sede recursal, a empresa reitera a tese de inconstitucionalidade da incidência tributária e aponta o risco de dano financeiro, além de possíveis restrições em sua certidão de regularidade fiscal. Requer a reforma da decisão interlocutória para que seja autorizada a suspensão do recolhimento.

A r. decisão – ID 352707255 indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Em contraminuta, a UNIÃO pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (ID 353958937).

Por fim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): A r. decisão que indeferiu o efeito suspensivo foi proferida em 30/01/2026.

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

"(...)

Decido.

O deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300, combinado com o artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil. No entanto, em análise perfunctória típica desta fase, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos legais.

A controvérsia central reside na tentativa de atribuir eficácia geral a um dispositivo de lei editado com propósito específico de saneamento fiscal de entes públicos. Todavia, a jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada em sentido diametralmente oposto à tese da agravante, reafirmando a natureza remuneratória das horas extras para empresas privadas.

Nesse sentido, esta C. Turma já se posicionou:

MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA: HORAS EXTRAS. TEMA 687 STJ. LEI 13.485. NATUREZA REMUNERATÓRIA.

- A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 195, I, “a”, o pagamento de contribuição social a cargo do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada, que servirá como fonte de financiamento da Seguridade Social, incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo nos casos em que não houver vínculo empregatício.

-Antes da EC 20/98, o dispositivo em comento previa a incidência da contribuição social apenas sobre a folha de salários, o que permite observar que a hipótese de incidência constitucionalmente delimitada para este tipo de contribuição são as verbas de caráter remuneratório que são pagas aos trabalhadores que, a qualquer tipo, prestam serviço à empresa.

- O artigo 22, inciso I, da Lei n. 8.212/91 estabelece a hipótese de incidência da contribuição social, concluindo-se que não incide a contribuição sobre verbas de natureza indenizatória, mas apenas remuneratória. Entretanto, não pode ser atribuído livremente ao empregador a definição do caráter remuneratório ou indenizatório das verbas pagas aos seus empregados, cabendo a análise da natureza jurídica de cada uma delas para que seja incluída ou não na base de cálculo das contribuições sociais.

- No que diz respeito às horas extras, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.358.281/SP, objeto do Tema Repetitivo n.o 687 firmou o seguinte entendimento: “As horas extras e seu respectivo adicional constituem verba de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária”.

- Alega a impetrante que a Lei 13.485/17 alterou o Tema Repetitivo 687 e transformou a natureza jurídica das horas extras para verba indenizatória. Tal alegação não merece acolhimento. Referida lei tem como objeto principal a regulamentação do parcelamento de débitos com a Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade de Estados, Distrito Federal e Municípios, enquanto empregadores sob o regime jurídico da CLT.

- O Recurso Especial 1.801.020/SP, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalvez, teve decisão monocrática publicada em 22/09/2020 no sentido de que, nos termos de precedentes, as horas extras e seus adicionais guardam natureza remuneratória, compondo, portanto, a base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha.

- Recurso de apelação desprovido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5009726-12.2023.4.03.6102, Rel. Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 28/11/2024, Intimação via sistema DATA: 28/11/2024) - grifos acrescidos.

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E A TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. HORAS EXTRAS. BANCO DE HORAS. JOVEM APRENDIZ. SALÁRIO-PATERNIDADE. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL AO RAT. COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que denegou mandado de segurança. O pedido visava afastar a exigibilidade das contribuições previdenciárias patronais, do RAT e das destinadas a terceiros incidentes sobre verbas pagas a título de: (i) horas extras; (ii) banco de horas; (iii) remuneração de jovem aprendiz; (iv) salário-paternidade; bem como a contribuição ao RAT sobre importâncias desvinculadas da efetiva exposição a agentes nocivos.

Requereu-se, ainda, o reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se incidem contribuições previdenciárias patronais, ao RAT e a terceiros sobre valores pagos a título de horas extras, banco de horas, remuneração de jovem aprendiz e salário-paternidade; (ii) verificar se é legítima a exigência da contribuição adicional ao RAT nas hipóteses em que a exposição a agentes nocivos tenha sido neutralizada ou reduzida; (iii) definir se é devido o direito à compensação dos valores recolhidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF (Tema 20) e do STJ firmou entendimento no sentido de que incide contribuição previdenciária sobre ganhos habituais do empregado. Portanto, deve incidir sobre horas extras e banco de horas, dada sua natureza remuneratória. As disposições da Lei no 13.485/2017 não são suficientes para a superação (overruling) ou distinção (distinguishing) da clara natureza salarial dessas verbas afirmada na ratio decidendi dos Temas 687, 688 e 689, todos do e.STJ, e sequer para a concessão de isenção porque o art. 111, II, do CTN exige que as regras desse favor fiscal sejam interpretadas literalmente. Essa é a tendência que se verifica no e.STJ, que reiteradamente tem julgado essa matéria nos moldes dos Temas 687, 688 e 689 (p. ex., REsp n. 1.977.278, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 01/09/2022.)

O pagamento ao jovem aprendiz decorre de contrato de trabalho regido pela CLT e ostenta caráter remuneratório, estando sujeito às contribuições previdenciárias e a terceiros, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.342.

O salário-paternidade, por sua natureza remuneratória, também integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, conforme decidido pelo STJ no Tema 740.

Quanto ao RAT, a cobrança adicional é devida sempre que constatada a exposição a agentes nocivos. A inexigibilidade só ocorre quando comprovada a neutralização ou redução a níveis legais de tolerância e desde que afastada a concessão de aposentadoria especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "1. Incidem contribuições previdenciárias patronais, ao RAT e a terceiros sobre horas extras, banco de horas, remuneração de jovem aprendiz e salário-paternidade, por possuírem natureza remuneratória. 2. A contribuição adicional ao RAT é devida enquanto houver exposição a agentes nocivos, somente afastada em caso de neutralização ou redução comprovada e dede que estas (neutralização ou redução) excluam a possibilidade de concessão de aposentadoria especial."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 195, I, "a", e § 11; CTN, art. 170-A; CLT, arts. 428 a 433.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002665-63.2024.4.03.6103, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 10/12/2025, Intimação via sistema DATA: 12/12/2025)

Portanto, diante da solidez da jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores, resta fragilizada a probabilidade do direito invocada. O inconformismo da agravante não supera o fato de que a verba em questão visa retribuir o trabalho prestado, mantendo seu caráter salarial inalterado perante o RGPS. Ausente o fumus boni iuris, torna-se despicienda a análise do perigo na demora.

É o suficiente.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para contraminuta.

Intimem-se.

Publique-se.

Comunique-se."

Ausentes quaisquer motivos para a alteração do julgado mencionado acima, que bem examinou a matéria, é de rigor a manutenção integral da r. decisão.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE HORAS EXTRAS E RESPECTIVO ADICIONAL. RAT E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE SUPERAÇÃO DO TEMA 687 DO STJ PELA LEI No 13.485/2017. INAPLICABILIDADE ÀS EMPRESAS PRIVADAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA DA VERBA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por empresa contra decisão proferida em mandado de segurança que indeferiu pedido liminar destinado a suspender a exigibilidade da contribuição previdenciária patronal, do adicional ao RAT e das contribuições destinadas a terceiros incidentes sobre valores pagos a título de horas extras e respectivos adicionais.

A agravante sustenta que a Lei no 13.485/2017 teria atribuído natureza indenizatória às horas extras. Defende que tal alteração implicaria superação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 687, devendo ser afastada a incidência das contribuições previdenciárias. Requer a concessão da tutela recursal para suspender a exigibilidade do tributo.

A decisão agravada indeferiu a liminar. Consignou que a Lei no 13.485/2017 possui finalidade específica de disciplinar parcelamento de débitos previdenciários de entes federados. Registrou que a norma não altera a natureza jurídica das horas extras para os contribuintes do Regime Geral de Previdência Social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a Lei no 13.485/2017 teria modificado a natureza jurídica das horas extras, de modo a afastar a incidência da contribuição previdenciária patronal, do RAT e das contribuições destinadas a terceiros; e (ii) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal prevê a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados à pessoa física que presta serviço.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Tema Repetitivo no 687, estabelece que as horas extras e seus adicionais possuem natureza remuneratória, integrando a base de cálculo das contribuições previdenciárias.

A Lei no 13.485/2017 disciplina parcelamento de débitos previdenciários de Estados, Distrito Federal e Municípios. Trata-se de norma específica voltada ao saneamento fiscal de entes federados.

O referido diploma legal não alterou a natureza jurídica das horas extras no âmbito do Regime Geral de Previdência Social. Tampouco promoveu superação do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Precedentes desta Corte reafirmam que as horas extras constituem verba de natureza remuneratória, sujeita à incidência de contribuição previdenciária patronal, inclusive quanto ao RAT e às contribuições destinadas a terceiros.

Ausente a probabilidade do direito, não se configuram os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal previstos nos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. As horas extras e seus adicionais possuem natureza remuneratória e integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais. 2. A Lei no 13.485/2017 possui finalidade específica de disciplinar parcelamento de débitos previdenciários de entes federados e não altera a natureza jurídica das horas extras para os contribuintes do Regime Geral de Previdência Social. 3. A ausência de probabilidade do direito afasta a concessão de tutela antecipada recursal em agravo de instrumento.”

_________________________________________________________________

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 195, I, “a”; CPC, art. 300; CPC, art. 1.019, I; Lei no 8.212/1991, art. 22, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.358.281/SP, Primeira Seção, Tema 687; STJ, REsp 1.801.020/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, decisão monocrática, publ. 22.09.2020; TRF3, ApCiv 5009726-12.2023.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 28.11.2024; TRF3, ApCiv 5002665-63.2024.4.03.6103, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 10.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão